Tribunal: TJBA
Processo: 8025333-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025333-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: LAERTE DA SILVA MUTI

Advogado(s): CAIO ROCHA DOS SANTOS, BRENDA PEREIRA MUTI

EMBARGADA: TERRABRAS TERRAPLENAGENS DO BRASIL S/A

Advogado(s): IARA ROCHA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, JOSE LUIZ COSTA SOBREIRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NEGATIVA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 937, VIII, DO CPC. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo embargante contra decisão proferida no cumprimento de sentença da ação de reintegração de posse, a qual determinou a reintegração da área ocupada e autorizou o uso de força policial. O embargante sustenta omissão e contradição, especialmente quanto ao indeferimento de pedido de sustentação oral na sessão presencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão quanto ao indeferimento da sustentação oral; (ii) estabelecer se a negativa de sustentação oral gera nulidade do julgamento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria decidida.

4. O direito à sustentação oral em agravo de instrumento é restrito às hipóteses de decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, conforme art. 937, VIII, do CPC e art. 187, I, do RITJBA.

5. A decisão agravada refere-se ao cumprimento de sentença, dando efetividade a acórdão transitado em julgado, não havendo relação com tutela provisória, o que afasta a incidência do art. 937, VIII, do CPC.

6. A inclusão da possibilidade de sustentação oral no relatório do acórdão constitui erro material, incapaz de afastar a incidência da norma que limita o cabimento da sustentação oral.

7. A negativa de sustentação oral não configura cerceamento de defesa, pois inexiste previsão legal para sustentação oral na espécie recursal analisada.

8. A jurisprudência dos Tribunais confirma a impossibilidade de sustentação oral em agravos de instrumento interpostos contra decisões proferidas em cumprimento de sentença, afastando alegações de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos rejeitados.

Teses de julgamento:

1. A sustentação oral é incabível em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, por ausência de previsão no art. 937, VIII, do CPC.

2. A menção equivocada à possibilidade de sustentação oral no relatório constitui mero erro material, sem aptidão para gerar nulidade.

3. A ausência de previsão legal impede o reconhecimento de nulidade por negativa de sustentação oral, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo de instrumento nº 8025333-26.2025.8.05.0000, de Camaçari, em que figuram, como embargante, Laerte da Silva Muti e, como embargada, a Terrabras Terraplenagens do Brasil S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça